Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726736-31.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HILARIO SOBRINHO APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, suscitada pelo Ministério Público. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 17:47:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador